Tribunal: STF
Processo: HC 71874
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
CONSTRANGIMENTO QUE RESIDIRIA EM HAVER SIDO CASSADA, PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, A FACULDADE, QUE LHE HAVIA SIDO RECONHECIDA NA SENTENÇA DE
APELAR EM LIBERDADE.
          O FATO DE TER SIDO FIXADO O REGIME SEMI-ABERTO PARA INICIO
DO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TEM REPERCUSSAO NO QUE RESPEITA AS
CONDIÇÕES QUE A LEI IMPÕE AO RÉU, EM DETERMINADOS CASOS, PARA APELAR,
SEJA EM FACE DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, SEJA EM
FACE DA POSSIBILIDADE DE O REGIME INICIAL VIR A SER ALTERADO EM RAZÃO
DO RECURSO DA ACUSAÇÃO.
          DE OUTRA PARTE, A CIRCUNSTANCIA DE ENCONTRAR-SE O RÉU SOB
CUSTODIA PROVISORIA, POR OCASIAO DO JULGAMENTO, CONSTITUI MOTIVO
SUFICIENTE PARA AFASTAR O BENEFICIO DE PODER APELAR EM LIBERDADE E,
CONSEQUENTEMENTE, A APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 594 DO CPP.
          COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O DISPOSTO NO ART. 5., LVII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.